Tribunal: STF
Processo: ARE 1305826
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO TIDO POR ILEGAL OU ABUSIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No julgamento da ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a impossibilidade do pagamento da remuneração dos servidores públicos daquele Estado à destempo, pois não está entregue à discrição da Administração o momento de fazê-lo.



    II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.